Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-33.2018.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-33.2018.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA

Advogado(s)
:
CAIO SPINELLI RINO, EDUARDO ALVES PERICO registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES PERICO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8000478-33.2018.8.05.0095
, em que figuram como embargante UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA S.A. e como embargada COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)